Tribunal: TJDFT
Processo: 0733572-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30%. DEVER DE ACONSELHAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE REEMBOLSO.
1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. No caso, a agravante realizou duas modalidades de empréstimos: (A) na folha de pagamento resultantes de empréstimos consignados e (B) aqueles realizados diretamente em sua conta corrente. Os temas merecem tratamentos distintos.
3. No caso, são legítimos os descontos das parcelas de empréstimos em folha de pagamento da agravante, pois a quantia não excede “o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias” (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007).
4. Tradicionalmente têm-se a visão de que o mutuário é quem tem a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso devendo ser ele responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode pagar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento".
5. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que têm maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor.
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente. Ficaram intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento.